Tribunal: TJES
Processo: 0009899-59.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009899-59.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UEDILA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinou a expedição de precatório, sem a prévia intimação do ente público para manifestação sobre os valores apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão que homologa cálculos elaborados pela contadoria judicial sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de intimação do ente público para manifestação sobre os cálculos da contadoria judicial compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade processual insanável.

4.
O art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece a obrigatoriedade de oportunizar às partes a manifestação prévia sobre qualquer elemento novo que influencie a decisão judicial, ainda que a matéria possa ser conhecida de ofício.

5.
A homologação imediata dos cálculos, sem a abertura de vista à Fazenda Pública, inviabiliza o controle sobre a metodologia adotada, os índices utilizados e eventuais equívocos nos valores apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que homologa cálculos elaborados pela contadoria judicial sem prévia intimação do ente público para manifestação viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula por afronta ao art. 10 do C
ódigo de Processo Civil
.

2.
É imprescindível oportunizar à Fazenda Pública a análise prévia dos valores antes da homologação judicial em fase de cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009899-59.2015.8.08.0014.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: UÉDILA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação em face da respeitável decisão de id 14441065, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14441076, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, na ação de cobrança ajuizada contra ele por Uédila Maria de Souza Oliveira, em fase de cumprimento de sentença, que homologou “o valor da execução tendo por referência o cálculo de folhas 174 a 179-v dos autos físicos (ID 28545079)” e determinou a expedição de precatório.

Nas razões do recurso (id 14441079) alegou o apelante, em síntese, que “a homologação dos cálculos sem a anterior intimação da Fazenda Pública fez com que a decisão recorrida incidisse em mácula de impossível superação, ante a violação ao direito ao contraditório que a parte devedora incontestavelmente possui (art. 5º, LV, CRFB c/c arts. 7º e 10, CPC)”.

Requereu “a declaração de nulidade da decisão recorrida”.

Contrarrazões no id 14441082.

O recurso merece ser provido.

Após uma homologação inicial (baseada na concordância da exequente com os cálculos do executado), o setor de precatórios deste egrégio Tribunal de Justiça devolveu o ofício para correções (fl. 168vº).

Diante disso, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que elaborou novos cálculos (fls. 174-9vº). Ato contínuo, o magistrado proferiu a decisão de id 55016795, homologando este novo cálculo e determinando a expedição de precatório.

O cerne da nulidade reside precisamente neste ponto: a homologação dos novos cálculos da contadoria sem que fosse oportunizada às partes, em especial ao ente público apelante, a manifestação prévia.

Em análise dos autos, verifica-se que em nenhum momento anterior à decisão homologatória o recorrente foi intimado para se manifestar sobre a planilha elaborada pela contadoria judicial.

Embora os cálculos sejam elaborados por auxiliar do juízo, a sua homologação, de forma imediata e sem a abertura de vista para que o Estado executado se manifeste, subtrai do devedor a oportunidade de contestar a metodologia, os índices aplicados ou eventuais erros materiais.

O Código de Processo Civil de 2015 enfatiza a necessidade de oitiva das partes sobre quaisquer documentos e pronunciamentos juntados aos autos. O art. 10 do CPC estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Assim, o vício processual resulta na nulidade da respeitável decisão homologatória proferida.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso para anular a respeitável decisão homologatória, determinando o retorno do processo ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.